Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701478-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MORAES GUARITA DOS SANTOS AGRAVADO: TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, sejam conhecidos os embargos de declaração opostos quanto à decisão interlocutória de primeiro grau e para que se determine a inclusão da empresa Horizon Real Estate S/A no polo passivo da obrigação principal. A decisão de primeiro grau indeferiu a inclusão e não conheceu dos embargos opostos em face da aludida decisão. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Verifica-se que o agravo de instrumento é tempestivo quanto à decisão dos embargos de declaração, porém não é tempestivo quanto à decisão que indeferiu a inclusão da empresa citada. De tal modo, é necessário examinar se os embargos deveriam ser conhecidos, para serem capazes de interromper o prazo para interposição de recurso, sob pena de intempestividade do agravo quanto à primeira decisão. A Lei 9.099/95 é lei especial que prevalece sobre o CPC quanto à admissibilidade dos embargos de declaração. O artigo 48 da Lei 9.099/95 prevê seu cabimento apenas contra sentença ou acórdãos, não se admitindo sobre decisões. Os “casos previstos” a que se refere o artigo significa obscuridade, contradição, omissão ou erro material. De tal forma, não é caso de conhecimento dos embargos de declaração, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau. Caberia ao embargante ter apresentado tempestivamente o agravo de instrumento da primeira decisão. Por fim, nos termos do artigo 28, § 2o, do CDC, diante da responsabilidade subsidiária, deveria ter sido promovido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da pessoa jurídica integrante do grupo societário, tal como comprovado no ID 162057189 - Pág. 4, uma vez que a Horizon compõe o quadro societário da ora agravada, a fim de possibilitar a ampla defesa por parte da pessoa jurídica que não fez parte da ação principal, pelo que também foi correta a decisão que indeferiu a imediata inclusão. Não se trata de matriz e filial como pretende o agravante, mas sim de empresa que compõe o grupo societário de outra, pelo que se deve aplicar o citado parágrafo. Não se observa, portanto, a fumaça do bom direito para a concessão da antecipação de tutela pleiteada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora